Tribunal: TJDFT
Processo: 0008788-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008788-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 54276207, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores de FRANCISCO FREIRE LIMA, FRANCISCO MOCIENE CUNHA DE SOUSA, GERMANA MARIA SILVA SERRANO e GERVASIO NUNES DE OLIVEIRA ALVES em decorrência da decisão de ID: 51150370. As partes foram intimadas a se pronunciarem sobre os cálculos judiciais e ambas se insurgiram (ID: 54666995 e ID: 55364622). A COORPRE, na sequência, comunicou que efetuou o pagamento de precatório em favor de FRANCISCO GOMES DOS SANTOS (ID: 54750673). Desse modo, digam o credor e o devedor sobre as respectivas impugnações aos cálculos judiciais (ID: 54666995 e ID: 55364622), bem como quanto ao comunicado da COORPRE (ID: 54750673). I. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador